Tribunal: TJSP
Processo: 1051172-72.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS– ST. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONGELAMENTO. Preliminares. 1. Sentença "ultra petita" na parte em que afastou a incidência dos juros de mora sobre a multa imposta, pedido não formulado na inicial, pois foi requerido pela autora apenas que os juros incidentes sobre a multa fossem fixados nos limites da taxa Selic. Afastada esta

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS– ST. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONGELAMENTO. Preliminares. 1. Sentença "ultra petita" na parte em que afastou a incidência dos juros de mora sobre a multa imposta, pedido não formulado na inicial, pois foi requerido pela autora apenas que os juros incidentes sobre a multa fossem fixados nos limites da taxa Selic. Afastada esta parte da condenação. Preliminar acolhida. 2. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Parte autora que não requereu, no momento oportuno, a realização de prova pericial. Preliminar afastada. 3. Mérito. Lavratura de AIIM em razão do não recolhimento de ICMS-ST sobre a aquisição de equipamentos de congelamento. Ausência de provas de que foram adquiridos apenas refrigeradores e conservadores. Acervo probatório indicando a aquisição de equipamentos destinados ao congelamento de produtos, operação sujeita ao regime de substituição tributária prevista no item 6 do art. 313-Z19 do RICMS/2000. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações (art. 373, inc. I, do CPC). Encargos da sucumbência que devem ser carreados com exclusividade à autora, por ser ínfima a sucumbência da Fazenda Pública. Aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC. Sentença reformada apenas para afastar a parte "ultra petita", determinando que os juros sobre a multa sejam limitados à taxa SELIC, e para condenar apenas a autora no ônus da sucumbência. Recurso da FESP provido e recurso da autora não provido.